Tribunal: STF
Processo: RHC 213479
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ementado nestes termos (eDOC 26):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. 1. Não se conhece de agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 311 do CP, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa. A condenação transitou em julgado.



    O recorrente busca, em síntese, o provimento do recurso para declarar extinta a punibilidade com base na prescrição retroativa da pena, tendo em vista o quantum da reprimenda (3 anos de reclusão em regime aberto) e a efetiva comprovação do lapso temporal superior há 10 (dez) anos compreendido entre a época do suposto crime (2004) e o recebimento da denúncia (31.01.2014), nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso IV e art. 111, inciso I todos do Código Penal. Subsidiariamente, pede a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para concessão do benefício.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário no habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Ademais, o impetrante não trouxe aos autos o acórdão da apelação, documento indispensável à aferição das ilegalidades ora aventadas.



    Assim, a  instrução  deficitária   inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016. 




    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022.



     



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente